Tribunal: TJBA
Processo: 8023814-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023814-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO AUGUSTO DE LIMA COSTA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO E PLANILHA QUE ATENDEM AO ART. 700 DO CPC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8023814-47.2024.8.05.0001
, em que figura com Apelante
FABIO AUGUSTO DE LIMA COSTA
e, como Apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .